Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 345 STJ.

1. Estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, não mais subsiste dúvidas acerca da necessidade de fixação de honorários advocatícios em execuções individuais de títulos coletivos, ainda que não tenham sido objeto de resistência pela Fazenda Pública.

2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.